Tribunal: TJMT
Processo: 1010214-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010214-55.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ELEANDRA CRISTINA MACHADO FERREIRA - ME E OUTROS
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SINOP
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela empresa Eleandra Cristina Machado Ferreira - ME e outros, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Execução Fiscal n. 3716-61.2010.811.0015 – Cód. 124504, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelos Agravantes.
Os Recorrentes pretendem a reforma da decisão, sobre o fundamento de o crédito tributário estar prescrito, porquanto a citação dos Executados não ocorreu dentro do prazo de 100 (cem) dias posteriores ao despacho que ordenou a citação, na medida que, em razão de o fato gerador do tributo ser do ano de 2005 e 2006, a citação só se efetivou no ano de 2015.
Anotam, ainda, que não foram esgotados todos os meios de localização dos Executados, de sorte que a citação por edital é indevida.
Com essas razões, requerem a antecipação da tutela recursal, para o fim determinar a suspensão da sobredita Execução Fiscal, até julgamento do mérito do presente Recurso, e, no mérito, o provimento deste, para que seja reconhecida a prescrição do crédito tributário e declarada a nulidade da citação editalícia.
É o que merece registro. Decido.
Como explicitado no relatório, Eleandra Cristina Machado Ferreira - ME e outros pretendem a reforma da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Execução Fiscal n. 3716-61.2010.811.0015 – Cód. 124504, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelos Agravantes.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
Anoto que, diversamente da complexidade processual anterior (1973), o novo regramento jurídico, instituído pelo Código de Processo Civil de 2015, indica novos elementos a serem analisados para a concessão da antecipação da tutela.
Dessa sorte, a antecipação de tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver a probabilidade do provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, § 4o.
Da análise dos documentos constantes dos autos eletrônicos, verifico, a princípio, que, in casu, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa.
Com efeito, embora os Agravantes sustentem que a citação não foi realizada nos 100 (cem) dias posteriores ao despacho que a ordenou e que, então, teria ocorrido a prescrição, porque a citação por edital foi efetivada somente em 2015, verifico que o lapso prescricional foi interrompido com aquele despacho, na data de 03/05/2010, nos termos do que estabelece o artigo 174 do CTN. Demais disso, a sua não efetivação, naquele prazo, atribuída à demora judiciária, não pode prejudicar o Fisco.
De outro giro, constata-se que os fatos geradores do tributo ocorreram nos anos de 2005 e 2006, sendo que, em tese, o direito de a Fazenda constituir o crédito extingue-se em 05 (cinco) anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, logo, na espécie, iniciou-se nos anos de 2006 e 2007. Entrementes, a Execução Fiscal foi proposta em 05/04/2010, tendo sido proferido o despacho inicial em 03/05/2010, ou seja, constituído o crédito e despachada a ação antes de decorrido o prazo de 05 (cinco) anos.
Assim, a princípio, não ocorreu a prescrição do crédito tributário, como sustentado pelos Agravantes.
Quanto aos fundamentos de nulidade da citação editalícia, diversamente do arguido pela parte Agravante, nota-se que o Juízo singular somente procedeu à citação por edital após as tentativas frustradas do ato, pelo correio (id. 42206970 – pg. 22/23) e por oficial de justiça (id. 42206970 – pg. 30/31).
Em se tratando de simples ação de execução, que geralmente se processa visando ao interesse do credor, foram disponibilizadas ferramentas (INFOJUD, PROJUDI), que se destinam à adequação do Poder Judiciário à realidade do processo de informatização, aumentando a efetividade das demandas judiciais e contribuindo, de maneira mais célere, para a localização de dados e bens dos executados.
Além disso, o artigo 6o, do CPC, traz insculpido o dever de cooperação, de modo a obter a eliminação de obstáculos que dificultem, ou impeçam, o exercício das faculdades processuais, com o escopo de conferir uma duração razoável ao processo, e propiciar que o mesmo seja decidido de forma justa e efetiva.
Depreende-se, assim, que o entendimento proposto se coaduna com a notória necessidade de tornar a execução judicial mais justa e efetiva, todavia, há que se atentar, também, ao dever de atenção ao direito fundamental à razoável duração do processo, à celeridade e à economia processual.
Em contrapartida, justamente em virtude dos princípios suso mencionados, da cooperação, da duração razoável do processo, da economia processual e da eficiência, há que se avaliar sobre a viabilidade, ou não, de se persistir na busca por endereço, quando já frustradas diversas tentativas pretéritas, o que será melhor avaliado por ocasião do julgamento do mérito deste Recurso, não se mostrado possível, desse modo, a concessão da liminar recursal pretendida.
Desse modo, não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da necessidade de suspender o trâmite do mencionado processo, até o julgamento do mérito do recurso.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal pleiteada.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de maio de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.